Tribunal: CARF
Processo: 13900.000078/2011-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13900.000078/2011-93
ACÓRDÃO
2001-007.548 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CELSO LUIZ QUIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO
A condição de portador de moléstia grave, de que trata o inciso XXXIII do
art. 39 do Decreto n o 3.000, de 1999, para fins de gozo de isenção
incidente sobre os proventos da aposentadoria, reforma ou pensão, requer
a apresentação de laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito federal ou dos Municípios, reconhecendo a
moléstia no ano-calendário do recebimento dos valores.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2001-007.546, de 28 de novembro de 2024,
prolatado no julgamento do processo 13900.000079/2011-38, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Carolina da Silva
Barbosa (substituto[a] integral), Lilian Claudia de Souza, Raimundo Cassio Goncalves Lima,
Wilderson Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.548 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13900.000078/2011-93
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, incluído multa (mora e ofício) e juros de mora.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, a fiscalização informa ter
constatado a infração de compensação indevida de imposto retido na fonte e de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Contra o lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação onde alega que é
portador de doença grave(cardiopatia grave/ permanente) e anexa laudo médico emitido por
serviço médico oficial.
Foi proferido Acórdão pela DRJ, onde a impugnação foi julgada procedente em
parte.
A seguir transcrevo as ementas da decisão recorrida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: [...]
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE
A isenção do imposto de renda decorrente de moléstia grave abrange somente
rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão e deve ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal
ou dos Municípios. É necessária a comprovação da existência de duas condições
concomitantes: (i) que os rendimentos sejam oriundos de aposentadoria, reforma ou
pensão e (ii) que o contribuinte seja portador de uma das patologias previstas pela
legislação de regência atestado em laudo médico que cumpra os requisitos legais
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - LEI
11.033/04.MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Reputa-se não impugnada a matéria que não sido expressamente contestada pelo
contribuinte.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Exonerado
Cientificado da decisão de primeira instância o sujeito passivo interpôs Recurso
Voluntário sustentando, em apertada síntese, que o rendimento recebido foi decorrente de
proventos de aposentadoria isentos e não tributáveis do INSS e do governo do estado de São
Paulo por meio da fundação CESP.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.548 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13900.000078/2011-93
3
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade,
portanto dele conheço.
No acórdão de piso consta que foi considerada matéria não impugnada,
pois não foi contestada, a compensação indevida de Imposto de Renda
Retido na Fonte, no valor de R$ 1.103,91.
Após o julgamento de piso permaneceu em lide a omissão de rendimentos
da Secretária da fazenda, CNPJ: 46.377.222/0003-90, no valor de
14.276,99, e a Omissão de rendimentos de SAO PAULO GOVERNO DO
ESTADO, CNPJ: 46.379.400/0001-50, no valor de R$ 30.443,09.
Às fls. 4 consta Laudo emitido pela Secretaria de Saúde da Prefeitura
Municipal de Jacareí que atesta que o contribuinte é portador de moléstia
grave, cardiopatia grave, desde de novembro de 2009.
Como bem explicado no acórdão de piso para benefício da isenção
pleiteada é necessário que o contribuinte atenda cumulativamente aos
dois requisitos (i) que os rendimentos sejam oriundos de aposentadoria,
reforma ou pensão e (ii) que o contribuinte seja portador de uma das
patologias previstas pela legislação de regência atestado em laudo médico
oficial que cumpra os requisitos legais.
Ratifica esse entendimento a Súmula CARF no 43:
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 08/12/2009
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por
acidente em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou
grave, ainda que contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada,
são isentos do imposto de renda.
Pois bem, o presente caso é relativo ao ano calendário 2005 e o laudo
médico oficial apresentado não confirma que o sujeito passivo é portador
de moléstia grave no ano calendário em questão, mas só desde novembro
de 2009. Acrescento que não foi apresentado nenhum laudo médico oficial
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.548 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13900.000078/2011-93
4
que atestasse que o sujeito passivo era portador de moléstia grave no ano
calendário em lide.
O recorrente apresenta documentos, mas nenhum deles é relativo ao ano
calendário em discussão.
Acrescento que não foi comprovado que os rendimentos recebidos da
Secretária da fazenda, CNPJ: 46.377.222/0003-90, no valor de 14.276,99, e
de SAO PAULO GOVERNO DO ESTADO, CNPJ: 46.379.400/0001-50, no valor
de R$ 30.443,09, são decorrentes de aposentadoria.
Dessa forma a pretensão do sujeito passivo não pode ser atendida.
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e nego-lhe
provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito – Presidente Redator

Fl. 99
DF CARF MF
Original